Tribunal: STF
Processo: HC 184329
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 572.323/ES. 
    Consta dos autos que a paciente (nascida em 8/2/1991) foi condenada à pena de 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, c/c 40, III, da Lei 11.343/2006). 
    O Juízo da Execução Penal converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e regrediu também de forma cautelar o regime de cumprimento da pena do regime aberto para o semiaberto, com arrimo nos seguintes fundamentos: 
    Nos termos do artigo 44, § 4º do Código Penal, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
    Conforme preceitua o artigo 181, § 1º, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade será convertida em privativa de liberdade se o condenado não for encontrado ou desatender a intimação por edital.
    O artigo 118, § 1º da Lei de Execução Penal, 7.210/84, impõe que o condenado será transferido do regime aberto quando frustrar os fins da execução. Contudo, deixo de atender ao dispositivo do §2° do artigo 118, da mesma Lei, por entender que já foram utilizados, em vão, todos os meios legais de intimação do apenado.
    Considerando que o não atendimento à intimação constitui uma frustração à execução da pena, incide a necessidade de regredir o regime de cumprimento da pena.
    A apenada está irregular no cumprimento da pena e não foi mais localizada pelo Oficial de Justiça, frustrando a execução.
    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que não conheceu do pedido. Na sequência, outra impetração, dessa vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que a indeferiu liminarmente, nos termos seguintes: 
    Vê-se que o writ foi impetrado contra decisão monocrática, não tendo havido o esgotamento da instância ordinária, o que é necessário para que se inaugure a competência desta Corte.
    [...]
    Ademais, há notícia de que a defesa interpôs na origem o recurso de agravo em execução, pendente de apreciação.
    Nesta ação, a defesa enfatiza que a paciente, que teve sua pena fixada em regime aberto, agora tem em seu desfavor um truculento mandado de prisão, na iminência de ser cumprido. Destaca, ainda, a Recomendação nº. 62, do Conselho Nacional de Justiça, que busca, entre outras medidas, o desencarceramento, na tentativa de controlar a proliferação da doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus nas unidades prisionais brasileiras; em sua maioria, superlotadas. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para garantir à paciente o cumprimento da pena em regime aberto. 
    É o relatório. Decido.
    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do writ naquela Corte ajuizado (HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017 ; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste Supremo Tribunal, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma, porém, em hipóteses específicas, vem autorizando a análise de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, considerando-a um óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017), ou em casos excepcionais, como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER (HC 137.078/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017). 
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade . 
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.). 
    Na espécie, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a imposição do regime semiaberto. 
    Segundo consta dos autos, a paciente foi condenada a 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do denominado tráfico privilegiado, porque trazia consigo 25 buchas de maconha e 5 invólucros plástico para embalagem da droga, em seu sutiã, […], para serem entregues ao detento Felipe, custodiado no complexo prisional do Xuri. A pena foi substituída por sanções restritivas de direitos. 
    Diante do descumprimento das condições fixadas para o cumprimento da pena restritiva de direito, o Juízo da Execução determinou (a) a conversão cautelar da pena de prestação de serviços à comunidade em privativa de liberdade; e (b) a regressão cautelar da paciente para o regime semiaberto. 
    Nos termos do art. 44, § 4º, do Código Penal e do art. 181 da Lei de Execução Penal, o descumprimento injustificado de penas restritivas de direitos autoriza a sua conversão em sanção privativa de liberdade. 
    Não há, portanto, ilegalidade quanto a esse ponto. 
    Entretanto, mostra-se excessiva a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade de forma simultânea com a regressão para regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença definitiva. Dessa forma, impõe-se, como medida adequada e proporcional para o caso retratado nos autos, afastar a regressão de regime, de modo a garantir à paciente, por primeiro, o cumprimento da reprimenda no regime estabelecido em sua condenação. Por óbvio, eventual não observância das condições impostas ao regime aberto implicará nas consequências estabelecidas na legislação de regência (art. 118 da Lei 7.210/1984). 
    Assim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 
    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para garantir à paciente o cumprimento da pena em regime aberto (Autos 0016207-14.2016.8.08.0035 - 7ª Vara Criminal de Vitória/ES). 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de abril de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente